Tribunal: STF
Processo: RE 356476
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PIS. ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.212/95, CONVERTIDA NA LEI N.
9.715/98. LEGITIMIDADE. CAUSA DE PEDIR REMOTA. CAUSA DE PEDIR
PRÓXIMA. INCOMPATIBILIDADE.
1.      Contribuição para o PIS. Não implica
 majoração da obrigação tributária nem ofensa ao princípio da
anterioridade mitigada, consagrado no § 6º do artigo 195 da
Constituição do Brasil, a simples mudança do prazo para recolhimento
 da exação, efetuada nos termos da Medida Provisória n. 1.212/95
[Lei de conversão n. 9.715/98]. Idoneidade do texto normativo para
disciplinar matéria tributária. Precedente do Pleno deste
Tribunal.
2.      Tem-se a improcedência do pedido próximo porque o
pedido remoto não encontrou base de sustentação nos fatos que
ensejaram a causa.
        Embargos de declaração rejeitados.